Tribunal: TJBA
Processo: 8000527-07.2021.8.05.0245
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000527-07.2021.8.05.0245 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: JONAS ROCHA RODRIGUES JUNIOR Advogado(s): ADELITA SODRE AZEVEDO APELADO: MUNICIPIO DE SENTO SE Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE ATRASO NA NOMEAÇÃO E DESCUMPRIMENTO DE CARGA HORÁRIA DO EDITAL. AUSÊNCIA DE PROVAS. PRECEDENTES DO STF E STJ. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por candidato aprovado em concurso público promovido pelo Município de Santo - Sé (Edital nº 01/2009) para o cargo de vigia. O apelante sustenta ter sido convocado em 2010 e nomeado apenas em 2016, alegando, ainda, que o Município não concedeu a carga horária de 40 horas prevista no edital e não realizou o pagamento dos valores retroativos. Pleiteia indenização pelos supostos prejuízos decorrentes da demora na nomeação e retroação dos efeitos funcionais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se o apelante comprovou a demora arbitrária na sua nomeação ao cargo público ou preterição ilegal; e (ii) determinar se foi demonstrado o direito à carga horária de 40 horas e aos valores retroativos pleiteados. III. RAZÕES DE DECIDIR O apelante não apresentou provas documentais que confirmem a alegada demora arbitrária em sua nomeação, nem que tenha sido preterido em favor de outros candidatos. A lista de convocação de 2010 não incluiu candidatos ao cargo de vigia, tampouco o nome do apelante. Não há nos autos qualquer documento que demonstre que apelante não está recebendo pela a carga horária de 40 horas semanais ou aos valores retroativos pleiteados. O encargo probatório, nos termos do artigo 373, I, do CPC, não foi cumprido pela parte autora. A jurisprudência do STF (Tema 671 – Repercussão Geral) e do STJ consolida o entendimento de que candidatos aprovados em concurso público que tiveram suas nomeações tardiamente efetivadas não fazem jus à retroação dos efeitos funcionais ou à indenização, salvo em casos de arbitrariedade flagrante, o que não se verifica no presente caso. O simples fato de o Município confirmar, em contestação, a nomeação do apelante em 2016 não configura reconhecimento de mora ou de descumprimento do edital. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O candidato aprovado em concurso público que não comprova arbitrariedade ou preterição ilegal em sua nomeação não faz jus à retroação dos efeitos funcionais ou à indenização. É ônus do autor demonstrar os elementos constitutivos de seu direito, conforme dispõe o artigo 373, I, do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I, e 85, § 11; CF/1988, art. 37. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 671 – RE 724347, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 13/05/2015. STJ, AgInt no AREsp 1536028/BA, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 02/12/2020. STJ, AgInt no AREsp 1173472/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 08/10/2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000527-07.2021.8.05.0245, em que figuram como apelante JONAS ROCHA RODRIGUES JUNIOR e como apelada MUNICIPIO DE SENTO SE. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Salvador, .